Tribunal: TJSP
Processo: 0028267-84.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Franquia
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação Cautelar em Caráter Antecedente – A 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial suscita conflito de competência atribuindo a uma das Câmaras integrantes da Terceira Subseção de Direito Privado a competência para julgar o recurso de agravo de instrumento n° 2138539-14.2020.8.26.0000 – Admissibilidade – Hipótese em que o objeto principal da demanda se refere à compra e

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação Cautelar em Caráter Antecedente – A 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial suscita conflito de competência atribuindo a uma das Câmaras integrantes da Terceira Subseção de Direito Privado a competência para julgar o recurso de agravo de instrumento n° 2138539-14.2020.8.26.0000 – Admissibilidade – Hipótese em que o objeto principal da demanda se refere à compra e venda de combustível, que se trata de bem móvel – Caracterizada a competência da Terceira Subseção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça – Exegese do artigo 5o, inciso III, item III.14 da Resolução n° 623/2013 – Conflito negativo de competência procedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000031090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0028267-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é suscitante 2a
CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL, é suscitada 38a CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em Grupo Especial da Seção do Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram procedente o conflito
negativo de competência para fixar a competência junto a uma das Câmaras que
compõem a Terceira Subseção de Direito Privado. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), ARALDO TELLES, MARCONDES D'ANGELO, COSTA
NETTO, J. B. FRANCO DE GODOI, A.C.MATHIAS COLTRO, GOMES VARJÃO E
CORREIA LIMA.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 40120
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0028267-84.2020.8.26.0000
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : ROBERTA LUCHIARI VILLELA
SUSCITANTE: 2a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
SUSCITADO: 38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
INTERESSADOS:
HELIO
ALBERTO
ZACCARELLI
E
PETROBRÁS
DISTRIBUIDORA S/A
COMARCA : RIBEIRÃO PRETO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação Cautelar em
Caráter Antecedente – A 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial suscita conflito de competência atribuindo a
uma das Câmaras integrantes da Terceira Subseção de
Direito Privado a competência para julgar o recurso de
agravo de instrumento n° 2138539-14.2020.8.26.0000 –
Admissibilidade – Hipótese em que o objeto principal da
demanda se refere à compra e venda de combustível, que se
trata de bem móvel – Caracterizada a competência da
Terceira Subseção de Direito Privado deste E. Tribunal de
Justiça – Exegese do artigo 5o, inciso III, item III.14 da
Resolução n° 623/2013 – Conflito negativo de competência
procedente.
1) Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado
pela C. 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial deste E. Tribunal de
Justiça sendo relator o eminente Desembargador Sérgio Shimura nos autos do
agravo de instrumento n° 2138539-14.2020.8.26.0000, da Comarca de
Ribeirão Preto, agravante Hélio Alberto Zaccarelli e agravada Petrobrás

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Distribuidora S/A.
Argumenta a C. Câmara Suscitante em fls. 269/277 que o
recurso foi tirado de ação cautelar em caráter antecedente, que visa a rescisão
de negócio jurídico envolvendo compra e venda de bem móvel (combustível) e
que os contratos de franquia e de licença de uso de marca são apenas
acessórios ao negócio principal que é a compra e venda de combustível.
Aduz que de acordo com o artigo 5o, inciso III, item III.14,
da Resolução no 623/2013 o caso é de competência de algumas das Câmaras
que compõe a Terceira Subseção de Direito Privado.
Já a E. Câmara Suscitada sustenta que como a pretensão
do autor se funda em contrato de compra e venda mercantil vinculado à
franquia, de acordo com o artigo 6o da Resolução no 623/2013 deste E.
Tribunal, a competência para julgar o recurso é do grupo de Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal (fls. 264/266).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 304). A
interessada manifestou a sua oposição ao julgamento virtual do recurso em fls.
307.
É o relatório.
2) No caso dos autos está configurado o conflito negativo
de competência, uma vez que ambas as C. Câmaras se consideram
incompetentes para processar e julgar o recurso nos termos do artigo 66,
inciso II do Código de Processo Civil.
Com efeito, dispõe o Regimento Interno deste E. Tribunal
de Justiça que:
“A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se
pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária
ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la”.
Analisando os autos verifica-se que o agravo de
instrumento foi tirado de requerimento de tutela de urgência em caráter
antecedente (fls. 27/47), aditada em fls. 221/239, ajuizada por Petrobras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Distribuidora S/A em face de Helio Alberto Zaccareli, alegando que o recorrido
deixou de cumprir com suas obrigações o que levou a requerente a notifica-lo
denunciando a rescisão contratual por culpa exclusiva do réu. O requerido,
Hélio Alberto Zaccarelli, apresentou recurso de agravo de instrumento em face
da decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela aduzido pela
agravada Petrobras, para obrigar o agravante a se abster de utilizar
manifestações visuais da marca e devolução dos bens cedidos por comodato.
Assim, nota-se que a discussão central da demanda se
refere ao descumprimento de obrigações impostas às partes pelo contrato
principal de compra e venda de combustível, não havendo questão relevante
acerca do contrato de utilização de marca.
Desta forma, como bem alegou a E. Câmara Suscitante, a
competência para o julgamento do recurso é de uma das Câmaras integrantes
da Terceira Subseção de Direito Privado conforme prevê o artigo 5o, inciso III,
item III.14, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal, vejamos:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito)
Câmaras, também numeradas ordinalmente, e subdividida em 3 (três)
Subseções, assim distribuídas:
(...)
III - Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a
Câmaras, com competência preferencial para o julgamento das seguintes
matérias: (...)
III.14 - Ações que versem sobre a posse, domínio ou
negócio jurídico que tenha por objeto coisas móveis, corpóreas e semoventes”.
Nesse sentido:
“Conflito de Competência
Contrato de Distribuição de
Combustível Pretendida extinção da execução de contrato de fornecimento
de combustível mediante distribuição exclusiva - Competência recursal que se
define pelo pedido e pela causa de pedir Incidência da regra inserta no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
5o, III.14 da Resolução 623/2013 Competência da e. Terceira Subseção de
Direito Privado
Precedentes deste Colendo Grupo Especial
Conflito
procedente, para reconhecer a competência da e. 27a Câmara de Direito
Privado”. (CC no 0027368-86.2020.8.26.0000; Relator Des. A. C. Mathias
Coltro; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado TJSP; J.
09/09/2020).
Assim a competência para o julgamento do recurso é de
uma das Câmaras componentes da Terceira Subseção de Direito Privado
deste E. Tribunal.
3) Ante o exposto, o meu voto julga procedente o presente
conflito negativo de competência suscitado pelo eminente Desembargador
Sérgio Shimura, a fim de fixar a competência junto a uma das Câmaras que
compõem a Terceira Subseção de Direito Privado deste E. Tribunal para os
fins supra consignados.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica